Tribunal: STF
Processo: RE 834153
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários. Majoração. Não cabimento. Mandado de segurança. Art. 25 da Lei n. 12.016/2009. 4. Jurisprudência da Corte. 5. Embargos de declaração acolhidos.